Tribunal: TJBA
Processo: 8000974-16.2017.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000974-16.2017.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LORENI LUIZ COMPARIN

Advogado(s)
:
ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA

APELADO: ANA CLAUDIA CALHEIRO e outros (4)

Advogado(s)
:
MARIO JULIO KRYNSKI, ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA, JOSIAS GARCIA RIBEIRO, REGIS ADRIANO FERREIRA, DIOGO GAIO ZAVARIZE, RAFAEL DE AVILLA MEZZALIRA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO DE APELAÇÃO ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA MANTER
A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MONITÓRIA. O DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA POSSIBILITA A SUA CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS A PEDIDO DO CREDOR.
O
CONTRATO
CELEBRADO ENTRE AS PARTES CONTÉM OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1.
Os presentes aclaratórios foram opostos contra o acórdão que reformou a sentença, julgando-se improcedente a ação monitória, por considerar que o Contrato de Compra e Venda de Quotas Sociais objeto da ação tinha como prestação a entrega de coisa incerta.

2.
Ocorre que, da análise apurada dos autos, verifica-se que, em verdade, as partes estipularam que a compra das quotas sociais se daria mediante o pagamento de preço certo e ajustado. Por mera liberalidade do credor, é que se aceitou que, em lugar do pagamento em dinheiro, uma parte da dívida fosse quitada com a entrega de sacas de soja (dação em pagamento). A obrigação de dar era certa quanto a existência e determinada quanto ao objeto e, consequentemente, era uma obrigação de dar coisa certa.

3
.
Contudo, o Embargado e demais promissários compradores não entregaram as sacas de soja e, portanto, é legitima a pretensão das Embargantes de converter a obrigação em perdas e danos, nos termos do art. 389 do CC), e cobrar a dívida mediante ação monitória. Afinal, o contrato é prova escrita da obrigação certa, líquida e exigível.

4
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
ACOLHIDOS
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8000974-16.2017.8.05.0154, tendo, como Embargantes,
ADRIANA PELIZZA SACHET
e FRANCIELE RIBOLI PELIZZA

e, como Embargado,
LORENI LUIZ COMPARIN.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER E
ACOLHER
ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA